Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733142-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E S P A C H O A ação rescisória é sabidamente a ação autônoma apta a desconstituir decisão de mérito acobertada pelo trânsito em julgado, tal como preconiza o caput do artigo 966 do Código de Processo Civil. Com efeito, a petição inicial da ação rescisória deve se ater aos limites subjetivos e objetivos da lide originária, não sendo possível a apreciação de pedidos e/ou questões estranhas àquelas ali conhecidas e decididas, sob pena de violação ao primado do juiz natural, ensejando em odiosa supressão ilegal de instância, o que é manifestamente vedado em nosso ordenamento. Também não devem ser concitados ao polo passivo pessoas que não figuraram como partes. Demais disso, a rescisória deve ser instruída com as peças que possibilitem sua análise, como por exemplo, sentença/acórdão rescindendo, com a respectiva certidão do seu trânsito em julgado, etc. Ademais, verifico pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (ID 49998982 – pág. 83) desprovido da efetiva comprovação formal/material da miserabilidade, o qual, diante da natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, deve ser satisfatoriamente demonstrada por meio de prova idônea. Com efeito, a peça inicial deve ser emendada, na forma dos artigos 319, 320, 321, combinado com o artigo 968, incisos I e II, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Também a hipossuficiência alegada deve ser devidamente comprovada ou recolhidas as custas iniciais, além de providenciado o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. No caso de descumprimento, a petição inicial poderá ser indeferida, por força do artigo 330 ou do artigo 968, II, ambos do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador